Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM ETAPA PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009, DO STF.
1. A ausência de critérios avaliativos objetivos no edital do certame deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, o que deve ser evitado.
2. De acordo com o Enunciado no 20, da Súmula do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.
3. O STF, por meio do Tema 1.009, fixou o entendimento de que: “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
4. Apelo provido.